Tribunal: TJDFT
Processo: 0725854-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725854-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTNO MENEZES COSTA AGRAVADO: ANDREA DOS SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por OTNO MENEZES COSTA em desfavor de ANDREA DOS SANTOS DE SOUSA, para reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega que deve ser prestigiado o critério previsto na Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 salários mínimos. Aduz que a concessão da justiça gratuita não depende da demonstração detalhada de despesas extraordinárias, bastando a comprovação de que a renda é insuficiente para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento ou o de sua família. Informa que seu demonstrativo de pagamento ostenta salário bruto inferior a 3 salários mínimos, abaixo do critério adotado pela Defensoria Pública do DF como aferição objetiva da hipossuficiência. Invoca a garantia constitucional à gratuidade pleiteada e a presunção de credibilidade da declaração de hipossuficiência. É o relato do que interessa. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A insurgência do agravante se destina a reverter a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, a qual reproduzo parcialmente na parte que interessa ao presente desate: “(...) No presente caso, visando analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça, a parte autora foi intimada para informar sua renda mensal, esclarecendo, assim, sua fonte de rendimentos e juntar documentos comprobatórios de sua capacidade econômico-financeira, a saber, cópia dos três últimos contracheques, da última declaração de imposto de renda e dos extratos bancários dos três últimos meses, o que, contudo, não foi atendido por completo. Com relação à comprovação de rendimentos formais, os contracheques juntados não são atuais (ID 231668000), sendo de 2024, o que vai de encontro à determinação de emenda à inicial: os três últimos comprovantes de rendimentos obtidos em atividades formais ou informais. Além disso, conforme os comprovantes de pagamento, o autor recebe em sua conta bancárias os valores dos aluguéis das kitnets que administra em nome do falecido irmão, por exemplo, o de ID 230081048, cujo valor mensal é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por kit. Advirta-se, também, que não houve a comprovação de despesas extraordinárias hábeis a comprometer o seu sustento ou de sua família. A isso se some que a assunção de despesas ordinárias, tais como contas de água, energia e despesas com condomínio, não induzem, por si sós, à conclusão de comprometimento da subsistência da parte (0713816-46.2017.8.07.0000, Relatora Desembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Acórdão no 1.069.846, DJE de 01.02.2018). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, bem como a intimo para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, artigo 290). Anote-se. Intimem-se” (ID 236920682 dos autos de origem) O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos financeiramente necessitados, em observância à Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos, sendo necessário ao requerente da gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Na origem, cuida-se de ação de despejo movida pelo agravante. Em que pese a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal ao considerar hipossuficiente a pessoa com renda mensal correspondente ao valor de até 5 salários mínimos, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a critério do juízo, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação privativa observando-se o mínimo existencial para a sobrevivência digna do requerente. Nesse descortino, não apenas o contracheque do requerente deve ser avaliado, mas também outros parâmetros são aferidos, a fim de destinar o benefício em favor daqueles que realmente necessitem. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. Além disso, o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. Precedentes: (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe 12.9.2016). Na mesma linha: AgInt no REsp 1.751.047/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.3.2019; RCD no AREsp 1.150.595/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.2.2018; AgRg no AREsp 775.567/RO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.8.2016; e AgInt no AREsp 579.531/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27.9.2018. Nesse descortino, resta claro que a assistência pela Defensoria Pública não comprova, por si só, que a parte assistida não detenha recursos financeiros para arcar com as custas processuais, havendo necessidade de aferição de outros elementos que corroborem a alegada hipossuficiência. No caso vertente, ao analisar o pedido de gratuidade, o MM. juiz processante determinou ao agravante a juntada dos seguintes documentos: “(1) as duas últimas declarações de ajuste de IRPF, ou, não havendo, os respectivos demonstrativos de isenção; (2) os três últimos comprovantes de rendimentos obtidos em atividades formais ou informais; (3) as faturas de cartões de crédito titularizados referentes aos dois últimos meses; (4) e os extratos bancários de todas as contas titularizadas nos últimos noventa dias”. Todavia, o agravante acostou o demonstrativo de pagamento referente a janeiro de 2024, no valor de R$ 3.157,28, contrapondo-se ao seu extrato bancário referente ao mês de janeiro de 2025 no qual consta depósito referente a salário no valor de R$ 7.944,00. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, §3o, do CPC), o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Verifica-se que, dada a imprecisão das informações, a documentação acostada não permite uma análise adequada da atual situação financeira do agravante, revelando-se insuficiente para o acertado exame da hipossuficiência alegada. Dito isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo originário. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator